Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. CRÉDITO AUTOS DIVERSOS. PENDENTE DE DEFINIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A compensação é modo especial de extinção de obrigações que ocorre quando duas pessoas são, reciprocamente, credor e devedor uma da outra. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

2. O suposto crédito da parte em autos diversos pende de definição e homologação judicial, o que afasta o requisito consubstanciado na liquidez para fins de compensação.

3. Se não há dívida líquida que possa ser objeto de compensação, é impossível impedir o curso normal da fase de cumprimento de sentença.

4. Recurso desprovido.